Tribunal: TJES
Processo: 5004070-69.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004070-69.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: LUDMYLLA MATTEDE
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N
º
5004070-69.2021.8.08.0024

AP
ELANTE
:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

A
PELADO:
LUDMYLLA MATTEDE

RELATOR: DES
EMBARGADOR

WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da sentença de ID nº 1854873, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória-ES, que, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL

ajuizada
em face de
LUDMYLLA MATTEDE
,

considerando o pagamento do montante principal, julgou extint
o o processo
, com fulcro no art. 924, II, do CPC.
Quanto ao pagamento de custas e honorários advocatícios, deixou de imputar tal ônus à executada, diante da ausência de angularização da demanda executiva.

Em
suas
razões
de

ID nº 1854876
,

pugna pela reforma da sentença,
aduzindo, em síntese, que
:
I)
o débito inscrito na CDA foi pago administrativamente perante a municipalidade, após o ajuizamento da ação executiva
; II)
por esse motivo, a execução fiscal foi extinta, deixando a sentença de condenar o executado ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, em razão da não triangularização da relação processual; III) entretanto, em razão do princípio da sucumbência, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes e, por este motivo, os honorários são devidos pelo ajuizamento da ação e não pela citação do réu; IV) à época, o feito executivo foi devidamente ajuizado, pois o débito era líquido, certo e exigível; e V) assim,
se a quitação do débito tributário perseguido ocorreu em momento ulterior à propositura da ação, deve aquele que deu causa à demanda, o executado, responder pelas despesas.

Sem
contrar
razões.

É
o relatório.
P
eço dia para julgamento.

Vitória-ES, 27 de julho de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N
º
5004070-69.2021.8.08.0024

AP
ELANTE
:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

A
PELADO:
LUDMYLLA MATTEDE

RELATOR: DES
EMBARGADOR

WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da sentença de ID nº 1854873, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória-ES, que, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL

ajuizada
em face de
LUDMYLLA MATTEDE
,

considerando o pagamento do montante principal, julgou extint
o o processo
, com fulcro no art. 924, II, do CPC.
Quanto ao pagamento de custas e honorários advocatícios, deixou de imputar tal ônus à executada, diante da ausência de angularização da demanda executiva.

Em
suas
razões
de

ID nº 1854876
,

pugna pela reforma da sentença,
aduzindo, em síntese, que
:
I)
o débito inscrito na CDA foi pago administrativamente perante a municipalidade, após o ajuizamento da ação executiva
; II)
por esse motivo, a execução fiscal foi extinta, deixando a sentença de condenar o executado ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, em razão da não triangularização da relação processual; III) entretanto, em razão do princípio da sucumbência, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes e, por este motivo, os honorários são devidos pelo ajuizamento da ação e não pela citação do réu; IV) à época, o feito executivo foi devidamente ajuizado, pois o débito era líquido, certo e exigível; e V) assim,
se a quitação do débito tributário perseguido ocorreu em momento ulterior à propositura da ação, deve aquele que deu causa à demanda, o executado, responder pelas despesas.

Inexistindo quest
ões preliminares a serem enfrentadas e uma vez presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito, como segue.

Do escor
ço
histórico traçado, denota-se da petição de ID nº 1854871, que o Município de Vitória requereu a extinção da referida execução fiscal, ante o pagamento da obrigação tributária pela contribuinte, através da via administrativa.

Em sendo assim, o Douto Magistrado de primeiro grau extinguiu a ação executiva pela satisfação do crédito, deixando de condenar a parte executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, razão pela qual o Município de V
itória
, por meio de sua Procuradoria, interpôs o presente recurso de Apelação.

P
ois bem.

Como cediço,
aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda deve arcar com as despesas do processo, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade.

Não obstante, s
egundo o entendimento dominante do Superior Tribunal de Justiça,
não
é cabível a condenação do executado em honorários advocatícios, em caso de pagamento extrajudicial do crédito exequendo, ainda que não tenha havido a citação, em decorrência do princípio da causalidade.

De uma detida análise dos autos, verifico que a citação da executada não foi realizada, tendo a Municipalidade requerido a extinção da execução e, em sendo assim, não ocorreu a efetiva triangularização processual na presente demanda.

É cediço que a triangularização da relação jurídica processual é pressuposto para a aplicação do princípio da causalidade, para fins de atribuição do ônus sucumbencial.

Isto porque, como já me manifestei em outras ocasiões, condenar o executado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem que este tenha integrado a lide, caracteriza cerceamento de defesa.

In casu
, conforme dito anteriormente, denota-se que a Municipalidade requereu a extinção da demanda executiva, antes mesmo de ser efetivada a citação da executada, em razão do pagamento do crédito tributário pela via administrativa.

É vasta a jurisprudência dos tribunais no sentido de que é vedada a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, sem que tenha ocorrido a angularização da relação jurídica processual.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO EXECUTADO ANTES DA CITAÇÃO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EXECUTADO NA VERBA HONORÁRI
A.
INOCORRÊNCIA DA TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUA
L.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1.
A jurisprudência do c. STJ e deste e. TJES, possui posicionamento firme no sentido de que a extinção da execução fiscal pelo pagamento do débito após o ajuizamento da demanda e antes da citação não impõe a obrigação de o executado arcar com o pagamento dos honorários sucumbenciais, uma vez que não houve a triangularização da relação jurídica processual.
2. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Ap, 35130289032, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data da Publicação no Diário: 13/10/2016)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1.
A extinção da Execução Fiscal pelo pagamento do débito após o ajuizamento da demanda e antes da citação não impõe a obrigação de o executado arcar com honorários sucumbenciais, uma vez que não houve a triangularização da relação jurídica processual. Precedentes do TJES.
2.
Além disso, o executado não foi intimado dos atos processuais subsequentes à sentença, não participando do feito na fase recursal, de maneira que admitir a condenação do executado no pagamento dos ônus sucumbenciais implicaria cerceamento de defesa.
(TJES, Classe: Apelação, 6130076414, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/07/2016, Data da Publicação no Diário: 04/08/2016)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – SATISFAÇÃO VOLUNTÁRIA DO DÉBITO – EXTINÇÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme entendimento majoritário do e. TJES e seguido por esta Primeira Câmara Cível, é incabível a condenação do executado ao pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais nas execuções fiscais extintas em razão do pagamento do débito após o ajuizamento da demanda e antes da citação. 2.
Não ocorrida a triangularização da relação jurídica processual, a imposição ao executado da obrigação de arcar com as verbas sucumbenciais implicaria em verdadeiro cerceamento de defesa, porquanto a parte condenada sequer integrou a lide.
3. Apelação cível conhecida, mas não provida. (TJES, Classe: Apelação, 35140273810, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/09/2017, Data da Publicação no Diário: 29/09/2017)

Por fim, verifico a
existência de
Termo de Confissão de Dívida
e
C
ompromisso de Pagamento nº
86716/2021

(
ID nº 1854872)
,
juntado pelo recorrente e
assinado pela executada, constando
no
item
Oitavo
que:

“
Sem prejuízo da obrigação assumida na cláusula terceira, o(a) devedor(a) se responsabiliza pela liquidação dos valores relativos aos honorários de advogados, correspondente a 10% do valor do débito, a serem pagos a Associação dos Procuradores do Município de Vitória – APROVI, que poderá ser contatada através do e-mail:honorarios@aprovi.com.br. A verba honorária ora espontaneamente reconhecida representa título líquido, certo e exigível na forma do art. 585, II do CPC devendo ser paga, ou iniciar o seu parcelamento conjuntamente com a primeira parcela, sob pena de execução autônoma.”

O que significa dizer, a confissão de dívida não abrange apenas o débito tributário, mas também o valor relativo aos honorários advocatícios, conforme determinação contida no art. 90, §2º, do CPC, não havendo como impor uma nova condenação à apelada nesta demanda executiva,
cabendo a
o Município de Vitória o ajuizamento de uma ação própria para esse fim, com base no novo título executivo.

Nessa conjectura, entendo que não é cabível a condenação da executada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Por todo o exposto, na forma das razões acima delineadas,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Relator.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N
º
5004070-69.2021.8.08.0024

AP
ELANTE
:
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

A
PELADO:
LUDMYLLA MATTEDE

RELATOR: DES
EMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL.
PAGAMENTO ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE TRIANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL.
INVIÁVEL A COBRANÇA DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS NESTES AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui posicionamento firme no sentido de que, na hipótese de extinção da execução fiscal pelo pagamento do débito após o ajuizamento da demanda e antes da citação, é incabível a condenação do executado ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

2. Descabida a condenação do executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, sem que tenha-se efetivado a triangularização da relação processual,
sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.

3.
Por fim, verifico a
existência de
Termo de Confissão de Dívida
e
C
ompromisso de Pagamento nº
86716/2021

(
ID nº 1854872)
,
juntado pelo recorrente e
assinado pela executada, constando
no
item
Oitavo
que: “Sem prejuízo da obrigação assumida na cláusula terceira, o(a) devedor(a) se responsabiliza pela liquidação dos valores relativos aos honorários de advogados, correspondente a 10% do valor do débito, a serem pagos a Associação dos Procuradores do Município de Vitória – APROVI,
que poderá ser contatada através do e-mail:honorarios@aprovi.com.br
. A verba honorária ora espontaneamente reconhecida representa título líquido, certo e exigível na forma do art. 585, II do CPC devendo ser paga, ou iniciar o seu parcelamento conjuntamente com a primeira parcela, sob pena de execução autônoma.”

4.
Significa dizer, a confissão de dívida não abrange apenas o débito tributário, mas também o valor relativo aos honorários advocatícios, conforme determinação contida no art. 90, §2º, do CPC, não havendo como impor uma nova condenação à apelada nesta demanda executiva,
cabendo a
o Município de Vitória o ajuizamento de uma ação própria para esse fim, com base no novo título executivo.

5. Recurso conhecido e improvido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso interposto e a ele negar provimento, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 18 de agosto de 2022.

RELATOR